Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Provas. Desclassificação. Art. 28 da L. 11.343/06. Receptação culposa.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabe a absolvição e a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se a variedade das drogas, as circunstâncias do flagrante –- abordagem em local conhecido pelo tráfico, com apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em notas trocadas na residência dos réus --, os depoimentos dos policiais e o teor das mensagens extraídas de aparelho celular demonstram terem os réus cometido o crime de tráfico de drogas.
3 - A forma de aquisição –- receber aparelho celular de amigo – pessoa conhecida, mas que não revelou a identidade -, como pagamento de serviços de jardinagem prestados, por valor muito abaixo ao de mercado e sem nota fiscal – revela dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 – Apelação não provida.